Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/2 (METADE). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS (CP, ART. 77). CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, seguros, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que se depararam com flagrante, logo após a tentativa de roubo e perseguição do acusado pela vítima e populares, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo tentado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), mostrando-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
5. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
6. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para tanto.
8. Impositiva a concessão da suspensão condicional da pena quando atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, quais sejam: (i) pena não superior a 2 (dois) anos; (ii) circunstâncias judiciais favoráveis; (iii) réu não reincidente em crime doloso; e (iv) não cabimento da substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal.
9. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.